Tribunal: TJDFT
Processo: 0709305-19.2024.8.07.0013
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO QUANTO A SUCUMBÊNCIA E HONORÁRIOS. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS MODIFICATIVOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos por parte vencedora em apelação cível, alegando omissão no acórdão quanto à inversão do ônus sucumbenciais e à fixação de honorários advocatícios, após reforma integral da sentença de improcedência.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se há omissão no acórdão quanto à fixação de honorários sucumbenciais após o provimento do recurso de apelação, e se seria aplicável a majoração prevista no art. 85, § 11, do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A reforma total da sentença de improcedência implica inversão da sucumbência, com fixação de honorários advocatícios em desfavor do réu vencido, conforme o art. 85, § 2o, do CPC.
4. O acórdão embargado foi omisso ao não reconhecer expressamente essa consequência jurídica, sendo necessário supri-la mediante os embargos.
5. Inviável a majoração recursal dos honorários advocatícios prevista no art. 85, § 11, do CPC, pois a verba foi fixada no patamar máximo (20%) na origem.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Embargos de declaração acolhidos com efeitos modificativos, para integrar o acórdão e inverter a sucumbência, condenando o réu ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da causa.
Tese de julgamento: “1. A reforma integral da sentença de improcedência impõe a inversão da sucumbência, com condenação do réu vencido ao pagamento de honorários advocatícios. 2. A majoração recursal prevista no art. 85, § 11, do CPC é inaplicável quando a verba já é fixada no percentual máximo.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §§ 2o e 11; 1.022, II.